Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723785-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, RAQUEL DE SOUSA VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Revogo a decisão de ID 72697490, que admitiu os recursos constitucionais interpostos, porquanto proferida sem a observância do necessário contraditório, visto que não houve intimação do DISTRITO FEDERAL e dos terceiros interessados para contrarrazoar os referidos recursos, conforme noticiado na petição de ID 73171241. Intimem-se o DISTRITO FEDERAL e os terceiros interessados, HÉLIO YASSURRIDE ONO, ERIKA MATSUNAGA ONO e ELZA KEIKO MATSUNAGA ONO para contrarrazões aos recursos especial e extraordinário interpostos nos IDs 72178196 e 72178200, respectivamente. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007